Tribunal: TCU
Processo: 012.487/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 235/2020-TCU-Plenário Considerando que os achados de auditoria decorrentes da presente fiscalização foram julgados por meio do Acórdão 2693/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o TC Processo 029.796/2017-2 foi autuado com o objetivo de realizar a tomada de contas especial em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 2693/2016-TCU-Plenário ; Considerando, ainda, que a Infraero, nos termos do item 2, alínea b, inciso IV, art. 2o, Capítulo II do Decreto no 9.676, de 2 de janeiro de 2019, é empresa estatal vinculada ao Ministério da Infraestrutura; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, letra a; no art. 146, §1; no art. 163; no art. 169, inciso V, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em apensar os presentes autos ao TC Processo 029.796/2017-2 , habilitar o Ministério da Infraestrutura como interessado neste processo, enviando-o cópia integral desses autos. 1. Processo TC- Processo 012.487/2016-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adilson Teixeira Lima (XXX.394.409-XX); André Luis Marques de Barros (XXX.638.311-XX); Antônio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Consórcio Odebrecht - Via Engenharia (07.271.694/0001-40); Francisco José de Siqueira (XXX.459.304-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Jaime Henrique Caldas Parreira (XXX.789.018-XX); Jose Irenaldo Leite de Ataide (XXX.871.604-XX); José Clovis Batista Dattoli (XXX.462.005-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Marçal Rodrigues Goulart (XXX.804.238-XX); Mauro Roberto Pacheco de Lima (XXX.480.181-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF) e outros, representando Geraldo Moreira Neves e Mauro Roberto Pacheco de Lima; Eduardo Roberto Stuckert Neto e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Consórcio Odebrecht - Via Engenharia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.